Tribunal: TJPA
Processo: 0808591-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808591-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA DA SILVA E SILVA

AGRAVADO: BANCO CATERPILLAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N.º 0808591-77.2025.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0009795-24.2018.8.14.0005

AGRAVANTE:
SANDRA DA SILVA E SILVA

AGRAVADO(A):
BANCO CATERPILLAR S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

EMENTA
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Eleição de Foro. Pessoa Física integrante do quadro societário de empresa devedora. Garantidora da avença. Inaplicabilidade do CDC. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por Sandra da Silva e Silva contra decisão monocrática (ID nº 26514360) proferida no Agravo de Instrumento nº 0808591-77.2025.8.14.0000, que manteve decisão de primeiro grau declinando da competência para o foro da Comarca de São Paulo/SP, em razão da existência de cláusula contratual de eleição de foro em contrato de financiamento bancário firmado pela empresa J.F. Andrade de Araújo & Cia Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
i) saber se a agravante, que alega ter sido vítima de falsificação de assinatura, pode ser considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC), com consequente atração da competência para o foro de seu domicílio; e
ii) saber se a cláusula de eleição de foro pode ser afastada por abusividade em razão da hipossuficiência alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação subjacente é de natureza empresarial, decorrente de contrato de financiamento celebrado em benefício da pessoa jurídica J.F. Andrade de Araújo & Cia Ltda., da qual a agravante integrava o quadro societário à época, não sendo destinatária final do crédito.
4. A agravante não figura como parte contratante principal, mas sim como garantidora da avença ou, na melhor das hipóteses, como sócia da empresa devedora, circunstância que reforça a inaplicabilidade do CDC.
5. A alegação de falsificação da assinatura constitui matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo competente, não servindo para infirmar a validade da cláusula de eleição de foro em sede de agravo interno.
6. A cláusula de eleição de foro, pactuada em contrato de natureza empresarial, é válida e eficaz, não se evidenciando abusividade ou obstáculo intransponível ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em contexto de processo eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que preservou a cláusula de eleição de foro.
Tese: A pessoa física que figura como sócia ou garantidora em contrato empresarial não pode ser equiparada a consumidora para fins de afastar cláusula de eleição de foro, salvo prova robusta de relação de consumo ou de abusividade manifesta.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos 17 e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Artigos 63, 98, 995, parágrafo único, e 1.021 do CPC.

Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXVIII.

Súmula 335 do STF.

STJ, AgInt no AREsp 1.314.581/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 21/08/2018.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N.º 0808591-77.2025.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0009795-24.2018.8.14.0005

AGRAVANTE:
SANDRA DA SILVA E SILVA

AGRAVADO(A):
BANCO CATERPILLAR S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SANDRA DA SILVA E SILVA
contra a decisão monocrática de ID nº
26514360
, que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão de primeiro grau que declinou da competência para o foro da Comarca de São Paulo/SP.

A agravante sustenta, em síntese, que jamais anuiu ou participou da contratação que ensejou a demanda originária, tendo sido vítima de falsificação de sua assinatura em contrato de financiamento bancário. Defende, portanto, a sua condição de consumidora por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, de modo a atrair a competência do foro de seu domicílio (Altamira/PA).

Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar entendimento jurisprudencial referente a hipóteses de garantidores voluntários e conscientes, não se ajustando ao caso concreto, em que há vício absoluto de consentimento por falsificação. Afirma que a cláusula de eleição de foro, além de ser abusiva por se tratar de contrato de adesão, dificulta o acesso à justiça, impondo à parte hipossuficiente e hipervulnerável o deslocamento a outro Estado da federação, em afronta aos arts. 5º, XXXV, e LXXVIII, da Constituição Federal, e art. 6º, VIII, do CDC.

Requer, ainda, a concessão de tutela recursal, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e garantir a manutenção do processo na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, pede o provimento do agravo interno, para reconhecer sua qualidade de consumidora por equiparação, declarar abusiva a cláusula de eleição de foro e fixar a competência no foro de Altamira/PA.

Em
contraminuta
, o
BANCO CATERPILLAR S.A.
pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Alega que a agravante não trouxe argumentos novos, limitando-se a reiterar os já apresentados no agravo de instrumento. Ressalta que a cláusula de eleição de foro é válida e eficaz, nos termos da Súmula 335 do STF e do art. 63 do CPC, sobretudo porque não está configurada relação de consumo. Argumenta que a agravante integrava o quadro societário da empresa devedora à época da contratação, de modo que tinha interesse direto e eventual proveito na operação financeira.

O agravado destaca, ainda, que a jurisprudência do STJ consolidou a teoria finalista para a caracterização de relação de consumo, afastando a incidência do CDC quando o serviço é contratado para fomento de atividade empresarial. Sustenta, por fim, que o processo eletrônico mitigou eventuais alegações de dificuldade de acesso à justiça, uma vez que os atos processuais podem ser praticados remotamente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No mérito, a irresignação não merece acolhida. O recurso volta-se contra a decisão monocrática de ID 26514360, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808591-77.2025.8.14.0000, que negou provimento ao reclamo e manteve a decisão de primeiro grau que declinara a competência para o foro da Comarca de São Paulo/SP, por reconhecer a natureza empresarial da relação subjacente, afastando a incidência do CDC e preservando a cláusula de eleição de foro. A decisão recorrida examinou detidamente a controvérsia, assentando, entre outros pontos, que a agravante não figura como destinatária final do serviço bancário e que a discussão sobre eventual falsidade de assinatura é matéria de mérito a ser apreciada no juízo competente, não servindo, nesta sede, para infirmar a validade do foro eleito.

Nas razões do presente agravo interno, a agravante insiste em três eixos argumentativos: (i) alega ter sido vítima de falsificação de assinatura em contrato bancário, o que atrairia a sua condição de consumidora por equiparação (art. 17 do CDC) e, por consequência, a competência do foro de seu domicílio; (ii) sustenta a abusividade da cláusula de eleição de foro por dificultar o acesso à justiça; e (iii) pede tutela recursal para sustar os efeitos do declínio de competência até o julgamento colegiado. Tais argumentos, todavia, não infirmam os fundamentos da decisão singular, que se mantêm hígidos e suficientes.

De início, não procede a premissa jurídica de que a alegada fraude, por si, requalifique automaticamente a natureza da relação para consumerista e desconstituía, em juízo perfunctório, a cláusula de eleição de foro. A decisão agravada corretamente registrou que a lide versa sobre operação de crédito empresarial estabelecida entre o BANCO CATERPILLAR S.A. e a pessoa jurídica J.F. Andrade de Araújo & Cia Ltda., não se tratando de produto/serviço destinado ao uso final da pessoa física agravante. Nesse quadro, a aplicação do art. 17 do CDC exige, minimamente, a correlação do evento danoso com defeito do serviço/produto no âmbito de relação de consumo — o que não se evidencia, ao menos nesta etapa cognitiva, porque a controvérsia central sobre a assinatura é típica questão de mérito a ser instruída e julgada no juízo competente, não servindo à alteração da competência nesta fase de delibação.

Releva notar, ademais, que há elemento fático específico que robustece a conclusão pela natureza empresarial do ajuste e pela impropriedade da incidência do regime consumerista no caso concreto: a agravante integrava o quadro societário da empresa devedora à época das contratações. Essa circunstância foi expressamente destacada pelo agravado em contrarrazões, com indicação de que a recorrente era sócia-administradora da J.F. Andrade de Araújo & Cia Ltda. até 19/03/2015, ao passo que os contratos FPS38103 e FPS41331 foram firmados, respectivamente, em 08/05/2014 e 18/12/2014 — ou seja, no interregno de sua participação societária. Tal quadro reforça a conclusão de que a operação creditícia visava ao fomento da atividade empresarial, afastando a caracterização de destinatária final e, por consequência, a atração do CDC nesta via estreita.

Cumpre acrescer que a agravante
não figura como parte principal contratante
, mas sim como
garantidora da avença
, ou, na melhor das hipóteses, como sócia da pessoa jurídica devedora. Essa posição reforça o afastamento de sua condição de consumidora ou equiparada, já que sua participação decorre de vínculo empresarial ou obrigacional acessório, e não da fruição finalística do crédito objeto da lide.

Nesse cenário, bem andou a decisão monocrática ao preservar a cláusula de eleição de foro estipulada entre entes empresariais, por inexistirem, neste momento processual, elementos idôneos que evidenciem hipossuficiência jurídica ou econômica apta a tornar inviável ou especialmente oneroso o acesso ao Judiciário no foro eleito. A mera distância geográfica, isoladamente considerada — mormente em ambiente de
processo eletrônico
—, não configura, por si, obstáculo absoluto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, de sorte que não se vislumbra abusividade manifesta da cláusula, tal como já salientado na decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/10/2025